Tribunal: TJMT
Processo: 1027925-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027925-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Exclusão de associado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (AGRAVANTE), ANTONIO BALBUENO (AGRAVANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA - AFASTAMENTO PROVISÓRIO DO PRESIDENTE – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA OUVIDORIA E REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC; no caso, é necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória.

Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300, caput, do CPC, é de ser reformada a decisão agravada que deferiu a liminar.

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n.º 1032752-96.2023.811.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
EDSON LEITE DA SILVA, EDNEY GONCALO DE ARAUJO, PAULO GOMES DA SILVA E ANTÔNIO BALBUENO,
que DEFERIU o pedido liminar para determinar:

“a) o afastamento provisório do requerido JOSÉ KLEBER DUARTE DOS SANTOS, das funções de diretor presidente da CAIXA BENEFICIENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO, denominada HOSPITAL MILTAR, até o julgamento da presente demanda, devendo o vice-presidente JOSÉ FIRMINO NETO assumir as funções de presidente interinamente;

b) ao Ouvidor Geral, requerido ALBERTO MASSASHI IWAKURA, que instaure, no prazo de 05 (cinco) dias, procedimento administrativo em face do presidente da associação, JOSÉ KLEBER, para apurar as irregularidades noticiadas pelos associados, conforme ofício ID 127443217; e

c) ao Presidente do Conselho Fiscal, requerido ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES, que convoque, no prazo de 05 (cinco) dias, “Assembleia Geral por graves motivos”, a fim de que os demais associados tomem ciência bem como deliberam sobre as irregularidades apontadas no ofício ID 127443217, e outras eventualmente trazidas pelos demais associados. ”.

Preliminarmente o agravante requer a nulidade da decisão, por carência de fundamentação.

No mérito, irresignado com a decisão agravada, aduz que “o juízo de primeiro grau fundou a decisão em: a) Auto de interdição, infração e respectivo relatório de inspeção sanitária (ID 127442006). b) Extrato de multa (ID 127442025); Sentença criminal (ID 127436138); Notificações encaminhadas ao presidente da associação requerida (ID 127437381; e, ofício encaminhado à associação requerida (ID 127443217)”, contudo, enfrentando item a item, requer a reforma da decisão.

No que tange ao “DO AUTO DE INTERDIÇÃO, INFRAÇÃO E RESPECTIVO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA”, assevera que conforme se vê dos documentos, o termo de auto de infração e interdição de 2.012 fora assinado para correção de irregularidades, todavia, em 2.015 foi inspecionado novamente e identificado que as irregularidades não haviam sido sanadas em sua totalidade. Ocorre que, segundo relata, somente assumiu a Presidência em setembro de 2.020, de modo que as irregularidades sobrevieram de gestões passadas, inclusive a administração desastrosa do agravado Edson leite de Silva e seu grupo, que já presidiu como Presidente da Associação e foi destituído do cargo por manipular o pleito eleitoral e outras várias irregularidades.

Já quanto ao termo de Notificação n. 13031 datado de 24/11/2.022 consta a aptidão do nosocômio para desenvolver suas atividades, momento oportuno que o desinterditou, e, para tal, houve inúmeras inspeções in loco, onde restou constatado que os equipamentos estão todos revisados.

E complementa: “no bojo dos autos n. 1061550- 09.2019.8.11.0041, os agravados tolheram do agravante 01 (um) ano de seu mandato, através de lide temerária e análise de tutela de urgência – como nos autos da ação declaratória em questão – sem a devida cautela (DOC008); que só foi corrigido através da sentença, e confirmado em acórdão da apelação (DOC009) e ação rescisória (DOC010),”.

Adiante, quanto ao “DO EXTRATO DE MULTA (ID 127442025); SENTENÇA CRIMINAL (ID 127436138); NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA (ID 127437381; E, OFÍCIO ENCAMINHADO À ASSOCIAÇÃO REQUERIDA (ID 127443217)”, explica que os agravados momento algum pediram apuração ou informação sobre a situação do processo criminal, apenas pediram a perda da condição de associado no prazo de 72 horas, ou que se designasse assembleia extraordinária.

Entretanto, segundo defende, para que o agravante renuncie/perca a condição de associado e seu cargo é necessária a sentença condenatória com trânsito em julgado, com fulcro no artigo 7 das Normas Sociais, todavia, o processo criminal que responde o agravante está em fase de recurso de apelação, portanto, sem trânsito em julgado. Portanto, até que haja o trânsito em julgado deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.

Defende ainda que para que exista assembleia extraordinária por iniciativa dos associados deve-se haver 1/5 deles, requerendo a instauração da assembleia, contudo, não lograram êxito.

Informa que outras demandam já foram interpostas contra si, contudo, já afastadas pela Justiça; cita: Ação Cautelar Inominada 1040480- 33.2019.8.11.0041 3ª Vara Cível - Cuiabá-MT 02 Procedimento Comum 1042109- 42.2019.8.11.0041 10ª Vara Cível – Cuiabá-MT 03 Ação Declaratória de nulidade 1014063- 63.2019.8.11.0002 JEC Jardim Gloria – Várzea Grande-MT 04 Ação Cautelar Inominada 1044714- 58.2019.8.11.0041 8ª Vara Cível – Cuiabá-MT 05 Procedimentos Juizados 1010576- 88.2019.8.11.0001 3º JEC – Cuiabá-MT 06 Ação De Obrigação de Fazer C.C Pedido de Liminar 1046813- 93.2022.8.11.0041 10ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá-MT 07 Ação De Obrigação de Fazer C.C Pedido de Liminar 1008545- 33.2023.8.11.0041 10ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá-MT Em Segunda Instância: 01 Mandado de Segurança 1015030- 17.2019.8.11.0000 - indeferimento da Inicial) Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 02 Agravo de Instrumento 1014945- 31.2019.8.11.0000 Quarta Câmara de Direito Privado 03 Ação Rescisória 1014070- 22.2023.8.11.0000 Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado”.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito pleiteia pela revogação da decisão agravada.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Foi juntada cópia integral do processo, conforme solicitado.

Pela parte contrária, foi interposto agravo de interno que restou desprovido, por unanimidade (id. 206301692).

Nas contrarrazões, o agravado pleiteia a incidência do artigo 33 do Estatuto; que o agravante se utiliza de expedientes reprováveis para prorrogar o mandato em 01 ano sem convocação do pleito eleitoral; e que não houve quórum para aprovação da prorrogação do mandato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n.º 1032752-96.2023.811.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
EDSON LEITE DA SILVA, EDNEY GONCALO DE ARAUJO, PAULO GOMES DA SILVA E ANTÔNIO BALBUENO
que, DEFERIU o pedido liminar para determinar: “a) o afastamento provisório do requerido JOSÉ KLEBER DUARTE DOS SANTOS, das funções de diretor presidente da CAIXA BENEFICIENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO, denominada HOSPITAL MILTAR, até o julgamento da presente demanda, devendo o vice-presidente JOSÉ FIRMINO NETO assumir as funções de presidente interinamente; b) ao Ouvidor Geral, requerido ALBERTO MASSASHI IWAKURA, que instaure, no prazo de 05 (cinco) dias, procedimento administrativo em face do presidente da associação, JOSÉ KLEBER, para apurar as irregularidades noticiadas pelos associados, conforme ofício ID 127443217; e c) ao Presidente do Conselho Fiscal, requerido ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES, que convoque, no prazo de 05 (cinco) dias, “Assembleia Geral por graves motivos”, a fim de que os demais associados tomem ciência bem como deliberam sobre as irregularidades apontadas no ofício ID 127443217, e outras eventualmente trazidas pelos demais associados. ”.

I –
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Para apreciação, imprescindível trazer ao conhecimento o teor da decisão agravada:

“(...)

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por EDSON LEITE DA SILVA e OUTROS em face de JOSE KLEBER DUARTE SANTOS, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, na qual os requerentes pleiteiam, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar (i) o afastamento provisório do requerido JOSÉ KLEBER DUARTE DOS SANTOS, atual presidente da associação requerida; (ii) ao Ouvidor Geral, requerido ALBERTO MASSASHI IWAKURA, a instauração de procedimento administrativo em face do presidente da associação, JOSÉ KLEBER; e (iii) ao Presidente do Conselho Fiscal, requerido ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES, que convoque “Assembleia Geral por graves motivos”. Pontuam os autores que o requerido JOSÉ KLEBER DUARTE DOS SANTOS exerce a função de Diretor Presidente, da CAIXA BENEFICIENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO, denominado HOSPITAL MILTAR, associação da qual os autores fazem parte, há mais de 40 (quarenta) anos.

Alegam que “o representante da requerida, utiliza do cargo de diretor presidente, para se autodeclarar imune as sanções dos seus erros, não responde ofícios, orienta os seus funcionários e membros subordinados, a não receberem documentos, quando responde, distorce os fatos questionados, com a finalidade de autobenefício”.

Aduzem que os membros responsáveis, que tem dever legal de tomar providências, como vice-presidente, presidente do conselho fiscal e ouvidor, agem com omissão. Afirmam que o réu JOSE KLEBER DUARTE SANTOS “sofreu condenação, dia 11 de julho de 2023, por meio da ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AÇÃO PENAL Nº 0029710- 29.2018.8.11.0042, com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal, em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal dos fatores nas penas pelos crimes de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, tipificado no art. 311, caput, do CP, e Fraude Processual, tipificado no Parágrafo único do art. 347, do CP”.

Sustentam que o motivo da condenação consiste em que, “no 21/06/2018, por volta das 9:00 horas da manhã, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá-MT, JOSÉ KLEBER DUARTE DOS SANTOS, foi preso em flagrante, conduzia o veículo de sua propriedade Toyota/HILUX, com as placas adulteradas JYZ-9771 (PLACA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MILITAR) no lugar dos originais KAD-8990”.

Discorrem que os requerentes encaminharam pedido de providências ao HOSPITAL MILITAR, mas o requerido JOSÉ KLEBER “respondeu apenas somente 1(uma) solicitação, que foi sobre questionamento das eleições, deixando de responder ou tomar qualquer providencias sobre a condenação penal que esse sofreu, da mesma forma agiu os membros responsáveis notificados, sendo assim: até a presente data, se quer abriu processo administrativo e submeteu a assembleia geral, tal fato”.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelos avisos de recebimento das notificações encaminhadas ao presidente da associação requerida (ID 127437381), auto de interdição, infração e respectivo relatório de inspeção sanitária (ID 127442006), extrato de multa (ID 127442025), ofício encaminhado à associação requerida (ID 127443217), sentença criminal (ID 127436138), de cujo teor denota-se, prima facie, que o requerido JOSÉ KLEBER estaria se negando a prestar informações, bem como influindo para que não sejam instaurados contra ele nenhum procedimento administrativo para apuração dos fatos que, inclusive, resultaram na sua condenação (sentença contra a qual foi interposto recurso de apelação ainda não julgado), pela prática do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, em virtude de ter promovido a substituição da placa de seu veículo por uma placa adulterada – aparentemente de uma das ambulâncias do HOSPITAL MILITAR.

O perigo de dano exsurge do risco de o requerido JOSÉ KLEBER continuar impedindo o direito de petição dos demais associados, bem como violando a garantia do devido processo legal.”.

Como se vê, a decisão agravada, embora sucinta na fundamentação, está baseada na documentação juntada na inicial e no fato de que o agravante estaria se negando a prestar informações, bem como influindo para que não sejam instaurados contra ele nenhum procedimento administrativo para apuração dos fatos que, inclusive, resultaram na sua condenação e ainda no risco de continuar impedindo o direito de petição dos demais associados.

Dito isto, não há falar em ausência de fundamentação e nulidade da decisão agravada, razão pela qual,
rejeito a preliminar
.

Ainda, antes de adentrar ao mérito, oportuno fazer uma delimitação no tema a ser discutido.

É
importante a delimitação, pois de forma cada vez mais frequente e intensa, se vê nos autos do agravo de instrumento a intenção das partes de instalar ação complementar, prolongando desnecessariamente o julgamento, adentrando em teses e discussão que exaurem a própria ação principal, o que gera instabilidade e insegurança jurídica.

Ora, a ação está em seus primeiros passos e qualquer decisão fora do que já foi delimitado na 1ª. Instância, até o momento, prejudica demasiadamente as partes sem o devido amadurecimento dos autos.

Assim sendo, temas suscitados como prorrogação da eleição, declarações de associados que não tinham conhecimento de documentos assinados, irregularidade da prorrogação do mandato e ausência de quórum, aplicação do artigo 33 do Estatuto pela ausência do agravante na gestão, não serão objeto de apreciação, além das alegações contidas na petição avulsa da parte contrária relativa de id. 216081155, já afastadas na decisão de id. 216081155, conforme relatado, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Decisão Surpresa.

Sendo assim, tendo em vista que o agravo de instrumento é dotado de efeito devolutivo restrito, ao mérito está resguardado o acerto ou desacerto da decisão agravada quanto aos requisitos do artigo 300 do CPC, sob pena de Supressão de Instância.

Pois bem.

Em que pese a possibilidade de ampla produção de provas e não desconhecendo o artigo 30, IV, que prevê a possibilidade de convocação de 1/5 dos associados quites para solicitar a realização da assembleia geral, a respeito dos fatos narrados na inicial,
tenho que os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não estão presentes.

Isso porque, a petição inicial está amparada na condenação do agravante em 11 de junho de 2.023 e na falta de providências, com abertura de processo administrativo e designação de assembleia geral.

Todavia, segundo artigo 7, da Normas Sociais:

“Art.7 - Perderá os direitos de associado todo aquele que lesar ou tentar lesar a Associação e for condenado por sentença judicial transitada em julgado, inclusive nos casos de execução forçada, e neste caso sem direito a retorno”.

No caso, não há falar em trânsito em julgado para fins de aplicação do artigo 7 da norma citada, eis que o processo criminal contra o agravante está em fase recursal.

Também o pedido de informações datado de julho de 2.023, talvez não da forma esperada pelos agravados, foi respondida aos 20 de julho de 2.23, conforme se vê do Ofício de id. 192486678, nos seguintes termos:

“(...) Importante ressaltar que muitas das solicitações impressa nesta notificação, não estão alinhadas com o Estatuto Social da ABSM-MT, e, portanto, não representam a vontade dos associados.

Conforme previsto no Estatuto Social em seu Artigo 1º., é responsabilidade da diretoria e da presidência cumprir fielmente suas obrigações estatuárias, mantendo a autonomia necessária para administrar a associação de forma imparcial e independente sem ceder a interferência de qualquer associados de forma individual.

Estamos cientes da importância de garantir que todas as decisões sejam tomadas em conformidade com as normas estatuárias e em benefício do coletivo de associados.

Dessa forma, podemos continuar a promover o crescimento e a prosperidade da ABSM-MT e desde já fica respondido à notificação de forma clara e objetiva.”.

A princípio, não identifico que o agravante tenha negado prestar informações ou esteja obstando procedimentos administrativos, pois, ao que tudo indica o ofício de pedido de informações sempre são encaminhados somente por Edyney Gonçalo de Araújo, Edson Leite de Silva e Paulo Gomes da Silva ou por Adão Benedito de Oliveira, Advan Bosco da Silva e Joadir Pedro da Silva (id. 192486678, fls. 52/53) e conforme se vem se desenvolvendo, pelo menos até então (época da decisão agravada), os pedidos envolvem grupo restrito e, individualmente, não estão entre os Direitos dos Associados, que são os seguintes:

Também calha registrar que o agravante só conseguiu, de fato, tomar posse em setembro de 2.020, e, em que pese as inspeções realizadas em 9, 10, 11, 18 e 19 de maio de 2.022; portanto, já sob sua gestão, a impressão que me passa é que a grande maioria dos problemas verificados se tratam de problemas estruturais graves e que vem acompanhando o Hospital há muito tempo. A esse respeito, cito trecho da conclusão da Coordenadoria de Vigilância Sanitária:

“(...) Considerando o histórico do estabelecimento junto a este órgão fiscalizador que, partindo do ano de
2.012
quando assinou o Termo de Ajustamento de Condutas (TAC), procedimento realizado porque vinha apresentando irregularidades, que impossibilitam a liberação do alvará sanitário. Porém nas inspeções dos anos de
2.015, 2018, 2019,
a situação do estabelecimento não passou por mudanças significativas, não conseguiu sanar todas as irregularidades notificadas nos anos citados.

Diante das constatações descritas neste documento técnico, a equipe informa aos responsáveis do estabelecimento, que deverão providenciar a correção de todas as irregularidaes descritas no
Item IV de Não Conformidades. “.
(destaquei, id. 191866670).

Ocorre que, sob a direção do agravante, ao que tudo indica, logrou êxito na desinterdição ou pelo menos parcial.

Vejamos trecho do termo de desinterdição, datado de
24/11/2022 (id. 191866670)
:

“... a partir da ciência deste parecer técnico fica o estabelecimento desinterditado para retomar suas atividades assistenciais. É oportuno reforçar que estará sendo monitorado e o não cumprimento ao referido Parecer Técnico, estará cometendo infração sanitária e responderá a processo administrativo sanitário, podendo sofrer as penalidades previstas na Lei Complementar Municipal 004/1992 e suas alterações, dentre outras a interdição total ou parcial. ”.

Vejamos o termo de notificação:

Nestes termos, tendo em vista que, somente pela convocação da assembleia geral extraordinária é possível deliberar sobre assuntos de interesse da associação, seguindo a regra do artigo 30 do Estatuto e que ainda não foi realizada, assim como que associados isoladamente não tem legitimidade para requerer afastamento do Presidente, exclusão de membro, ou, pedido de providencias, etc., tenho que a questão demanda maior dilação probatória.

II –
DO AGRAVO INTERNO:

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento principal acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente de interesse recursal, julgo prejudicado o agravo interno, principalmente no caso que houve a devida delimitação da matéria discutida, exclusivamente a decisão agravada, na época em que foi proferida.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a decisão agravada, indeferindo os pedidos de liminar, sem prejuízo de reanálise em caso de circunstância superveniente relevante, ou, ainda, sem prejuízo de realização de atos extrajudiciais com o devido
quorum,
respeitado estritamente as regras do Estatuto.

Ademais, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024